Tribunal: TJDFT
Processo: 0748158-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748158-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, suscitante, e suscitado o Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 53303013, p. 60-61), sob o fundamento de que, o réu tem sede em São Paulo/SP e a autora é domiciliada em Samambaia/DF. Desse modo, não haveria fundamento jurídico para que o feito tramitasse na Circunscrição Judiciária de Brasília. Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 53303013, p. 63-67) entendeu que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante o Verbete 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Designei o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 53356082). O ilustre Juízo suscitado não prestou as informações solicitadas, conforme certidão de ID 54282266. O Ministério Público manifesta-se pela desnecessidade de intervenção (ID 54286081). É o relatório. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por autora com domicílio em Samambaia/DF em desfavor de pessoa jurídica com endereço em São Paulo/SP. É certo que se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, não poderá o magistrado espontaneamente decliná-la, inclusive como orienta o enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a súmula 23 deste egrégio Tribunal. Dependendo, portanto, de provocação da parte interessada, consoante a regra do art. 65 do CPC. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ademais, não vislumbro violação às normas da Organização Judiciária do Distrito Federal nem evidente prejuízo à defesa da parte, motivo pelo qual o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício de sua competência. Colham-se julgados acerca do tema: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois exige o requerimento do réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição da ação não é motivo para o declínio da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Unânime. (Acórdão 1423587, 07105178520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1398561, 07003267820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador